Tribunal: TJDFT
Processo: 0710191-40.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710191-40.2018.8.07.0009 RECORRENTES: SEBASTIAO PEREIRA FELINTO, ALCIDES MANOEL DE SOUSA, INACIO PEREIRA FELINTO, IVANEIDE BANDEIRA PEREIRA, ESPÓLIO DE INACIA FELINTO DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: ALCIDES FELINTO DE SOUSA, ALCIELES FELINTO DE SOUSA LOPES, ALCILEIDE FELINTO DE SOUSA, ALCILENE FELINTO DE SOUSA RECORRIDO: NINFA DA SILVA MARTINEZ, C. E. P. D. S., H. P. D. M. J., ESPÓLIO DE HUICKER PEREIRA DE MORAIS REPRESENTANTE LEGAL: NINFA DA SILVA MARTINEZ, C. E. P. D. S., H. P. D. M. J. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PREJUDICIAL. COISA JULGADA. REJEITADA. PRELIMINARES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ELEMENTOS AUSENTES. IMPUGNAÇÃO. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS PREENCHIDOS. ART. 373, II, CPC. REJEITADA. MÉRITO. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. CESSIONÁRIO. FALECIDO. INADIMPLEMENTO. HERDEIROS. CLÁUSULA DE IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. CONTRATO. RESOLVIDO. RETENÇÃO DE 15%. RAZOÁVEL. VEDAÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA REFORMADA. 1.Trata-se de ação de rescisão de contrato de cessão de direitos, ajuizada pelos herdeiros do cessionário em razão de sua inadimplência. 2. Não se reconhece a existência de coisa julgada quando a causa de pedir e as partes da ação em análise são distintas daquela inserta na demanda anteriormente ajuizada. Prejudicial rejeitada. 3. A incidência do instituto da litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual. Preliminar rejeitada. 4. Os artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil - CPC disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade, daqueles que pleitearem o benefício. Havendo elementos que indiquem que as partes não dispõem de condições financeiras para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser mantido. Preliminar rejeitada. 5. Nos contratos bilaterais sinalagmáticos há o direito potestativo dos envolvidos de rescindir o contrato, retornando as partes ao status quo ante. Cabendo em hipóteses de inadimplência a relativização da cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade previsto no contrato e a fixação de perdas e danos, sob pena de ensejar o vedado enriquecimento sem causa de uma das partes. 6. Apelo parcialmente provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 505 do CPC, por ofensa à coisa julgada. Aduzem, para tanto, que a parte autora já postulara acerca do mesmo objeto, mesma causa de pedir, e contra a mesma parte, a qual teve seu pedido julgado parcialmente procedente por sentença datada de 5/12/2017, nos autos do Processo 2017.09.1.007675-0, com trânsito em julgado em 12/7/2018; b) artigos 418, 419 e 421, todos do Código Civil, defendendo não haver no contrato qualquer ilegalidade ou abuso que possa justificar sua rescisão e excepcionar a aplicação do princípio da liberdade contratual. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Daniel André Magalhães da Silva, OAB/DF 34.839 II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 505 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Igualmente não dever prosseguir o apelo especial fundado na suposta contrariedade aos artigos 418, 419 e 421, todos do Código Civil, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1251720/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 25/6/2020. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Daniel André Magalhães da Silva, OAB/DF 34.839. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030